Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-61.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, I, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, é coerente e apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. A palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. O procedimento de reconhecimento de pessoas disposto no art. 226 do CPP traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a inobservância das formalidades descritas no dispositivo legal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, desde que amparada por outros elementos de convicção.
4. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas puderam comprovar o seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas.
5. Deve ser mantida a condenação se os elementos carreados aos autos são suficientes em demonstrar que o réu ingressou no ônibus coletivo e, mediante ameaça exercida com emprego de arma, subtraiu, em proveito próprio, quantias e bens pertencentes ao cobrador, ao motorista e quantia pertencente à empresa de transportes, a qual, por essa razão, também se enquadra como vítima do delito, restando configurado o concurso formal próprio entre os 03 (três) crimes de roubo (art. 70 do CP).
7. Recurso desprovido.